Tribunal: STF
Processo: ARE 1516751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Traditio Companhia de Seguros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“SEGURO HABITACIONAL Indenização por vícios construtivos de imóvel integrante do SFH Competência da Justiça Estadual Adoção de entendimento consolidado pelo STJ Vícios decorrentes de construção que provocam a atuação de forças anormais sobre a edificação Alicerce frágil que é apto a ocasionar danos não esperados em situação de normalidade de fruição do bem Falta de interesse de agir superveniente verificada de uma das autoras que alienou seu imóvel a terceiro Indenização pelos danos suportados pelos demais autores devida Multa decendial devida, em razão de seu caráter acessório em relação à indenização securitária Juros de mora, entretanto , que não devem incidir sobre o valor da multa decendial Recurso provido em parte.” (APELAÇÃO No 0014442-93.2009.8.26.0506, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Luiz Antônio de Godoy, j. 31.3.2022)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. A recorrente defende, em síntese, a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, ante o suposto comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.011 da Repercussão Geral (RE 827.996/PR), fixou a tese de que o interesse jurídico da CEF, capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal, depende da demonstração cumulativa de: (i) contrato celebrado entre 02/12/1988 e 29/12/2009; (ii) vinculação à apólice pública (Ramo 66); e (iii) prova do comprometimento do FCVS com risco de exaurimento da reserva técnica do Fundo Especial de Seguros Habitacionais (FESA). O acórdão ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 21-08-2020)

No caso concreto, o Tribunal de origem, ao julgar os agravos de instrumento de nºs 2168650-54.2015.8.26.0000/50000 e 2168650-54.2015.8.2 6.0000/50001, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou expressamente o não preenchimento do requisito referente à prova do comprometimento do FCVS, necessário ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. Veja-se:

“Inexiste prova documental nos autos a permitir a verificação de insuficiência de recursos da reserva originária do FESA. Note-se que a própria Caixa Econômica Federal afirmou que 'não há, hoje, no balanço do FCVS, identificação da reserva técnica proveniente do FESA' (fls. 946), não se cogitando de presunção de risco de seu exaurimento.” (Id. 0e726fea, p. 76-82)

Nesse contexto, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo e verificar a existência de efetivo risco ao FCVS, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. SFH. Cobertura do saldo devedor residual pelo FCVS. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1514169 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 30-10-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508717 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1468896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente